Tribunal: TJES
Processo: 5002281-60.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-60.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE SANTOS DE SOUZA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: LUIZ RICARDO MARTINS CARVALHO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL DE DANOS MORAIS, EM RAZÃO DAS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS PELO RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito, cuja culpa uma parte atribui à outra. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes os pedidos contrapostos, condenando os autores, ora recorrentes, solidariamente, no pagamento de R$ 2.493,60 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais.

(2).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(3).
Constata-se que a colisão ocorreu em cruzamento (definido pelo CTB como “interseção de duas vias em nível”) não sinalizado. Ambas as vias em questão eram locais (conforme o CTB, “aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas”). Em casos tais, a preferência de passagem é definida pelo art. 29, inc. III, “c” do CTB: “III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

(4).
O vídeo anexado aos autos sob o id. 7594739 deixa claro que o recorrente ingressou em cruzamento sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com o recorrido, que detinha a preferência de passagem. A um só tempo, o recorrente violou os art. 29, inc. III, art. 28 e art. 44 do CTB.

(5).
Embora haja, no recurso inominado, tópico destinado à discussão dos danos materiais, percebe-se com facilidade que os argumentos ali presentes não guardam relação com o presente processo. Assim, diante da ausência de impugnação específica neste ponto, a sentença não comporta reparos.

(6).
Por fim, considerando a lesão sofrida pela parte ré e o abalo emocional decorrente da colisão, resta configurado o dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a incólume sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)